Tribunal: TJES
Processo: 5001974-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001974-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: ODONTOPREV S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001974-52.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: ODONTOPREV S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ODONTOPREV S/A, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5001849-21.2018.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação da CDA nº 3.629/2016 (decorrente do processo administrativo nº 1.559/2011) e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença id 1856759, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa
de R$ 35.647,49 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos
)

para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor fixado, diante da caracterização de sucumbência recíproca.

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação id 1856763, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima e a isenção ao pagamento de custas.

A Autora, por sua vez, interpôs o recurso de apelação id 1856775, em que pugna pela reforma da sentença vergastada e o acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, (1) a nulidade insanável da decisão administrativa, pois que não foram considerados os argumentos expostos na defesa administrativa; (2) nulidade da multa administrativa em razão da não exposição da forma de cálculo, e, por fim, (3) a existência de sucumbência mínima.

A Autora apresentou contrarrazões recursais id 1856770 e o Réu as contrarrazões recursais id 1856780.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ODONTOPREV S/A

Passo ao exame, inicialmente, do recurso de apelação interposto pela Autora (ODONTOPREV S/A), por conter teses prejudiciais ao recurso de apelação interposto pelo Réu.

Pois bem.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por ODONTOPREV S/A, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5001849-21.2018.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação da CDA nº 3.629/2016 (decorrente do processo administrativo nº 1.559/2011) e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença id 1856759, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor fixado, diante da caracterização de sucumbência recíproca.

A Autora, por sua vez, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença vergastada e o acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, (1) a nulidade insanável da decisão administrativa pois que não foram considerados os argumentos expostos na defesa administrativa; (2) nulidade da multa administrativa em razão da não exposição da forma de cálculo, e, por fim, (3) a existência de sucumbência mínima.

Infere-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor Marcos Valério Santos da Silva (processo nº 1.559/2011), fixou multa administrativa em desfavor da Autora no valor de R$ 35.647,49 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), entendendo ter havido falha na prestação do serviço objeto do contrato coletivo de plano odontológico a que aderiu o consumidor.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Vitória de R$ 35.647,49 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Autora sustenta a nulidade da decisão administrativa lavrada no processo nº 1.559/2011, aduzindo, neste particular, que não foram examinados os argumentos por si expostos na defesa administrativa nele apresentada, no sentido de que a empresa HEALTHY é que foi a responsável pela rescisão do contrato do consumidor, não tendo havido o seu descredenciamento, bem como que houve a indicação de outra clínica para a realização do tratamento odontológico.

Inobstante a insurgência recursal, tem-se que a sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que os fatos suscitados pela Autora em sua defesa administrativa foram examinados por ocasião da prolação da decisão no processo administrativo nº 1.559/2011.

Ademais, verifica-se dos autos que as alegações deduzidas pela Autora em sua defesa administrativa não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar as afirmações deduzida naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas pela Autora, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo.

Em continuidade, inexiste a nulidade da decisão administrativa na parte em que fixada a multa, por ausência de fundamentação, conforme se pode observar da leitura daquele ato administrativo (id 1856735, fls. 09/10).

Impende ressaltar, por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre de pagamento, pelo consumidor, de complementação de tratamento odontológico em clínica descredenciada, no valor de R$ 1.385,00 (hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais), sem notícia de que tal valor tenha sido efetivamente ressarcido ao consumidor.

À vista de tais circunstâncias, tenho que o valor fixado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, ao reduzir a multa fixada pelo Procon Municipal de Vitória de R$ 35.647,49 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução de R$ 35.647,49 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser mantida a sentença no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O Município de Vitória (Réu) interpôs recurso de apelação id 1856763, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima e a isenção ao pagamento de custas.

Acerca do valor da multa e da distribuição da sucumbência, tem-se que tais matérias foram enfrentadas por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pela Autora, restando, portanto, a análise do pedido de isenção do pagamento de custas.

Pois bem.

O Réu pretende seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pela demandante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Réu, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pela Autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ODONTOPREV S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento para excluir a sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pela Autora.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação interposto pela Autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Réu de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da base de cálculo fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001974-52.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: ODONTOPREV S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PLANO ODONTOLÓGICO – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.
A
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada/Apelante ODONTOPREV S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por ODONTOPREV S/A e lhe negar provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.